Tribunal: TJMT
Processo: 1020814-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 100296496):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1- O entendimento do STJ é no sentido do não cabimento de honorários advocatícios nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, uma vez que manteve a decisão de piso indeferindo a fixação de honorários da sucumbência em impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 407, 408, 409 e 410, aos quais está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, firmou o entendimento de que "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", consoante ementa a seguir transcrita:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTODE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base noart. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011) (g.n)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, com fulcro no Recurso Repetitivo no 1.134.186/RS, negou provimento ao recurso, haja vista o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que as rejeições das impugnações ao cumprimento de sentença, não são materializados por sentença, e sim por meio de decisão interlocutória, de modo que, tem-se inexistente qualquer fato gerador para o arbitramento da verba honorária.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Recurso Repetitivo no 1.134.186/RS.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 407, 408, 409 e 410) do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça